Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701856-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FRANCA MARQUES MIRANDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão proferida nos autos do processo no 0733355-66.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a participação do autor na primeira etapa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF, na forma do Edital no 03/DGP – PMDF, de 31 de janeiro de 2025. Nos termos do art. 3o da Lei 12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento de preparo. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, o deferimento da medida excepcional requer a verificação de elementos fáticos e alegações verossímeis que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do postulante e a caracterização da urgência do provimento. No caso, o agravante pretende obter a suspensão da decisão recorrida e a consequente eliminação do agravado de concurso público em razão da violação de regra do edital. Argumenta que a participação de candidatos na condição sub judice torna os resultados inconsistentes e precários e interfere na ordem classificatória com prejuízo para aqueles que cumpriram todas as disposições editalícias. A questão de fundo refere-se à legalidade da ausência de limitação etária aos policiais militares da ativa da PMDF para ingresso na carreira de oficial da Corporação por meio de concurso e, assim, à existência de ofensa ao Princípio da Isonomia no que se refere aos demais candidatos civis e militares. A Lei n. 7.289/1984, ao dispor sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF prevê, no art. 11, § 1o, que, para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, a idade máxima prevista não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação. Com suporte na referida norma, o edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF prevê como requisito geral para matrícula: “3.1.1 DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA: [...] e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação.” O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por maioria, declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do referido dispositivo em sua parte final ("não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), sob o fundamento de que, se a lei estabelece certa exigência para se concorrer a determinado cargo - a exemplo de idade mínima ou máxima -, a regra deve ser para todos os candidatos, sem distinção, sobretudo em razão de condição funcional (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.). Todavia, o reconhecimento da inexistência de fundamento para a diferenciação quanto ao limite máximo de idade de candidatos civis e militares de Corporações de outros estados e aqueles candidatos já integrantes da PMDF, não conduz ao direito do candidato agravado à participação no certame em questão. Isto porque, “a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação não afasta a limitação de idade para ingresso no Curso de Formação, mas estende a regra aos candidatos que já integram a Corporação.” (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.). Portanto, tendo em vista a previsão editalícia atinente ao limite máximo de 30 anos até a data de inscrição no concurso público e que, no entanto, o candidato contava com 31 anos no referido marco temporal, não se observa o preenchimento do requisito legal de limite de idade, razão pela qual merece reforma a decisão que deferiu a tutela de urgência. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator